Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. ABORDAGEM DA CONSUMIDORA NA SAÍDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL, POR SUSPEITA DE FURTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. EXCESSO. COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa. Desnecessária a realização de perícia técnica para o deslinde da questão, porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado. Ademais, o destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aduz a requerente que em 21.05.2021, por volta das 15h, teria se dirigido ao estabelecimento comercial da empresa demandada para adquirir alguns produtos; (ii) sustenta que após a escolha e pagamento dos itens teria sido abordada por funcionário da loja que a teria acusado de furto; (iii) acrescenta que em decorrência da suspeita, o funcionário teria fechado as portas do estabelecimento para evitar sua saída do local, fato que teria ocasionado grande constrangimento perante os demais funcionários e clientes; (iv) afirma a requerente que teria solicitado por diversas vezes que o funcionário verificasse as imagens do circuito fechado de televisão, e que após a verificação das imagens restou constatado o pagamento dos produtos pela consumidora; (v) ação ajuizada pela consumidora, em pretende compensação por danos morais (R$ 44.000,00); (vi) contra a sentença de parcial procedência do pedido (condenar a demandada a pagar à demandante a quantia de R$ 2.000,00 a título de compensação por danos morais), insurge-se a demandada.

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o Operador de Caixa, apenas solicitou que a Recorrida permitisse a contagem das mercadorias para ver se o preço seria o de atacado ou varejo, sendo que em nenhum momento houve acusações à mesma; (ii) apesar de a Recorrida ter citado eventual falha na prestação do serviço, bem como desrespeito à lei, nota-se que no máximo ocorreu mero aborrecimento, que entende-se como um acontecimento trivial e por isso não enseja indenização, pois mesmo que configure desgaste ao consumidor e de alguma forma prejudique sua rotina, não há agressão exacerbada; (iii) em nenhum momento a autora foi presa na loja como alega, não teve fechamento em nenhum momento, as grades ficam fechadas durante todo período de funcionamento para segurança dos funcionários, e a empresa não reconhece nenhuma das alegações aventadas pela parte Recorrida.

C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

D. Eis os pontos incontroversos: (i) o comparecimento da requerente ao estabelecimento comercial da requerida em 21.05.2021; (ii) a abordagem realizada por preposto da parte demandada após a consumidora ter passado pelo caixa; (iii) o efetivo pagamento dos produtos pela requerente; (iv) a solicitação das imagens do circuito interno de segurança, por iniciativa da consumidora, ao funcionário do estabelecimento. O cerne da controvérsia situa-se na avaliação da conduta do preposto da demandada: se justifica (ou não) a pretendida compensação extrapatrimonial.

E. A despeito da justa causa à realização de revista pessoal, por parte dos seguranças de estabelecimento comercial, em casos de suspeita de furto (exercício regular do direito de propriedade), é imprescindível que a desconfiança esteja baseada em indícios concretos, bem como que a abordagem não exceda a esfera do razoável. Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão 902449.

F. Não é, no entanto, o que se divisa no caso concreto, especialmente porque a empresa não apresentou prova contundente para cimentar a versão de inexistência de excesso na abordagem. De fato, como bem salientado na sentença (ora confirmada), era ônus da requerida, comprovar que agiu no exercício regular de um direito ao averiguar a regularidade no pagamento das compras realizadas pela autora, pois é a única que possuia capacidade técnica para tanto. Todavia, a ré não logrou êxito em produzir tal prova, mormente quando sequer trouxe aos autos a gravação das imagens de seu circuito interno que registrou o evento objeto da lide, a demonstrar que as portas do supermercado não foram fechadas para averiguação do ocorrido e que a abordagem realizada pelo seu funcionário não fora exacerbada [...] Nesse contexto, a tese de legalidade no procedimento defendida pela demandada, por si só, desacompanhada inclusive de elementos de prova robustos de suas alegações, não é suficiente para afastar a versão apresentada pela requerente de que fora constrangida pela ré no momento de verificação da realização do pagamento.

G. Nesse prumo, as isoladas alegações da parte recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (excesso na abordagem), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do julgador (declaração de acompanhamento médico - id. 38880841; nota fiscal referente a consulta com psicólogo - id. 38880842; boletim de ocorrência- 38880843).

H. E a empresa responde objetivamente pelos atos de seus funcionários que, nessa qualidade, causarem danos aos consumidores (CDC, art. 14, e CC, art. 932, III).

I. Assim, o excesso praticado na abordagem da requerente extrapola a esfera do mero aborrecimento e justifica a pretendida compensação extrapatrimonial, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte autora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, “caput”). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).